Tribunal: TJBA
Processo: 8073871-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073871-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VICTOR HUGO BAHIA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
HOSANA OLIVIA ASSIS FREITAS, WANDERSON DE SOUZA SANTOS

APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESEMPREGO COMPROVADO. CONCESSÃO EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. CUSTAS PROCESSUAIS MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível
interpost
a
contra
s
entença
que, em ação de expedição de alvará, julgou procedente o pedido, contudo
pelo indeferimento prévio à
concessão da justiça gratuita, determin
ou
o pagamento das custas processuais
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão da justiça gratuita em grau recursal com efeitos retroativos para alcançar as custas processuais fixadas em sentença, quando o benefício foi originariamente indeferido em decisão interlocutória não impugnada.

III. Razões de decidir

3. Verificada a situação de hipossuficiência do apelante, que se encontra desempregado desde 05/08/2024, conforme CTPS juntada aos autos, caracteriza
da
a impossibilidade,
por ora,
de arcar com as custas recursais sem prejuízo do sustento pessoal e familiar, nos termos do art. 98 do CPC e da presunção relativa estabelecida no §3º do art. 99 do mesmo diploma legal,
deve se
deferir a benesse
.

4
. No mérito, a
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os efeitos da concessão da justiça gratuita operam exclusivamente
ex nunc
, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados

5
. Na hipótese,
o
indeferimento originário da justiça gratuita em decisão interlocutória não impugnada no prazo legal caracteriza preclusão temporal da matéria, impedindo sua rediscussão posterior com efeitos retroativos sobre as custas processuais já legitimamente fixadas.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso conhecido e
não
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073871-69.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
VICTOR HUGO BAHIA DE SOUZA e outros
e como apelada
PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20